Tribunal: STF
Processo: ARE 1568730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 1948) opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte que negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto (eDOC 1956). 



    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa, pois “deixou de apreciar a efetiva tese suscitada, de que a revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos constantes do Acórdão poderiam detectar a violação ao citado dispositivo constitucional – limitando o Acórdão, frisa-se, a referenciar que o pleito recursal exigiria revolvimento do conjunto probatório e apreciação de dispositivos infraconstitucionais”.



    Sustenta, ainda, que “para detecção de que a condenação afronta o inciso XXXIX, do artigo 5°, da Constituição Federal, basta a simples revaloração da prova e do reenquadramento jurídico dos fatos constantes do Acórdão atacado pelo recurso extraordinário”.



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade dos embargos de declaração ora em exame.



    Os embargos de declaração, em matéria criminal, deve observar o prazo de interposição de 05 (cinco) dias, estabelecido no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.



    No caso, a decisão agravada foi publicada em 05.12.2025, ao passo que os embargos de declaração foram interpostos somente em 11.11.2025 (eDOC 1960), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.” (ARE 1260561-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.2020 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.” (ARE 1.114.038-AgR-ED/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.04.2020 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente